Tribunal: TJDFT
Processo: 0702763-58.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-25
Data de publicação: 2023-05-12

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. SUPOSTA FRAUDE. VALOR TRANSFERIDO PARA CONTA DA SEGUNDA REQUERIDA. DETERMINAÇÃO DE SUSPENSÃO DOS DESCONTOS CONSIGNADOS EM FOLHA DE PAGAMENTO. IMPOSIÇÃO DE MULTA DIÁRIA. CABIMENTO.
1. A matéria em análise atrai a incidência das regras entabuladas no Código de Defesa do Consumidor, consoante entendimento consolidado pelo colendo Superior Tribunal de Justiça no verbete da Súmula n. 297, dada a existência de relação de consumo entre o autor e a instituição financeira ré.
2. Diante dos fortes indícios de fraude e vasta documentação juntada aos autos, prudente a suspensão dos descontos na folha de benefício previdenciário do consumidor, pois, persistindo os descontos, o idoso poderá suportar prejuízo a que pode não ter dado causa. 2.1. Caso fique comprovada a inexistência de fraude, a tutela antecipadamente deferida poderá ser revista, restabelecendo-se os descontos.
3. O Código de Processo Civil estabelece em seu artigo 297 que o juiz poderá determinar as medidas que considerar adequadas para efetivação da tutela provisória.
4. Dentre as medidas coercitivas asseguradas ao magistrado, encontra-se prevista a aplicação de multa (art. 537, caput, do CPC), a qual pode ser aplicada, desde que seja suficiente e compatível com a obrigação e que se determine prazo razoável para cumprimento do preceito.
4.1. A multa pecuniária (astreintes) tem por finalidade compelir indiretamente a parte obrigada ao cumprimento da determinação judicial, representando, na essência, um desestímulo às condutas protelatórias e omissivas, destinada a assegurar a autoridade e a efetividade da tutela jurisdicional.
5. Constatado que o valor arbitrado a título de multa pecuniária para o caso de descumprimento da ordem judicial se mostra compatível com a obrigação imposta e com as condições financeiras da parte obrigada, não há como ser acolhido o pedido de suspensão.
6. Agravo de instrumento parcialmente conhecido e não provido.